Tribunal: TJBA
Processo: 8067394-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067394-06.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS PITTA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. PROVIMENTO PARCIAL. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. Reconhecida a prescrição quinquenal das diferenças de proventos retroativas à data do ajuizamento da ação, conforme o disposto no Decreto nº 20.910/32 e a jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que, em demandas de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, o direito à reclassificação e revisão de proventos não se sujeita à decadência, renovando-se mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas parcelas anteriores ao quinquênio. Determinação de reclassificação funcional do autor para a graduação de 1º Tenente, com expedição de nova identidade funcional, revisão dos proventos considerando o posto de Capitão e pagamento das diferenças retroativas ao limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Embargos de Declaração acolhidos, com provimento parcial, para ajustar a decisão nos termos da prescrição quinquenal e assegurar a reclassificação e os consectários legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da [Terceira Câmara Cível deste eg. Tribunal], à unanimidade de votos, em acolher os Embargos de Declaração, com provimento parcial, nos termos do voto do Relator. Salvador, 22 de Abril de 2024.